Tribunal: STF
Processo: ADI 6815
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT) em face da Lei nº 11.272, de 2 de junho de 2020, do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a isenção no pagamento de multa pela rescisão contratual nos contratos mantidos por consumidores com empresas de telefonia, TV a cabo, internet e assemelhadas, durante o período em que for reconhecido a situação de calamidade pública naquele ente da Federação.



    Preliminarmente, a requerente defende a legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação, considerando o seu caráter nacional e a sua finalidade institucional voltada à representação das empresas provedoras de serviços de internet e telecomunicações. 



    No mérito, alega ofensa aos arts. 1º, inc. IV, 22, incs. I e IV, 170, caput e inc. IX, e 179 da Constituição Federal. 



    Argumenta que a norma teria interferido em relações contratuais entre prestadoras de serviços e seus clientes, razão pela qual invadiria a competência da União para legislar sobre direito civil, a teor do art. 22, inc. I, da Constituição Federal. 



    Além disso, alega a usurpação da competência da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. Indica existir regramento federal editado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), qual seja, a Resolução nº 632/2014, que disciplina as hipóteses em que as prestadoras de serviços podem efetuar cobrança de multa dos clientes. 



    A requerente informa que a validade de cláusulas de fidelidade em contratos de prestação de serviços de telecomunicações depende da concessão de benefícios de ordem econômica aos consumidores. Assim sendo, afirma que, “quando é formalizado o contrato de permanência e concedidos os descontos, o consumidor já está em completa vantagem, e permitir nestes casos que o mesmo não arque com as multas em caso de rescisão imotivada é desprestigiar e prejudicar as empresas, inclusive, as empresas de menor potencial, como as Associadas da Requerente”.



    Alega, ainda, que a norma violaria 



    “(i) a livre iniciativa, porquanto adentra nas relações privadas ao colocar limites à execução de termos contratuais devidamente ajustados entre as partes; (ii) a ordem econômica; e (iii) a equação econômico-financeira dos contratos firmados entre os prestadores de serviços de telecomunicações e seus consumidores; além de minar a competitividade dos micro, pequenos e médios provedores regionais, afetando sobremaneira a própria prestação de serviços à população do Estado do Maranhão”. 



    Ao fim, requer o deferimento de medida cautelar, visando a suspensão da eficácia da Lei do Estado do Maranhão nº 11.272, de 2 de junho de 2020, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da norma.



    Apliquei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999.



    Instado a se manifestar, o Governador do Estado do Maranhão indica a ausência de inconstitucionalidade formal da norma, eis que teria sido editada no exercício da competência concorrente para legislar sobre consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. Quanto à alegada inconstitucionalidade material, defende que os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da livre iniciativa devem ser compatibilizados com outros valores e princípios constitucionais, como os da função social da propriedade, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente e da redução de desigualdades sociais e regionais. Ao fim, defende a improcedência da ação direta.



    A Assembleia Legislativa do Maranhão afirma que o trâmite do projeto de lei que deu origem à norma questionada observou todos os requisitos e normas regimentais pertinentes. Defende, também, a constitucionalidade formal e material da lei, voltada a resguardar direitos dos consumidores. 



    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pela improcedência do pedido. Sob a perspectiva formal, defende que a norma foi regularmente editada de acordo com a competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor. No campo material, sustenta que não ofenderia o texto constitucional a intervenção do Estado nas relações econômicas para assegurar efetividade às garantias e direitos dos consumidores. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido. Afirma, inicialmente, que a matéria estaria inserida no âmbito da proteção e defesa do consumidor, inserida no âmbito da competência legislativa concorrente. Ademais, acrescenta que lei estadual que veda a cobrança de multa contratual em decorrência da cláusula de fidelidade durante o período de calamidade pública não violaria os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica.



    É o breve relatório.



    Da análise dos autos, resta incontroverso que a norma em comento buscou disciplinar a isenção no pagamento de multa por rescisão contratual nos contratos mantidos por consumidores com empresas de telefonia, tv a cabo, internet e assemelhadas durante o período de calamidade pública ocasionada pela pandemia de COVID-19, ou seja, a regra aplicava-se por tempo determinado e com finalidade específica. 



    Consoante o Decreto estadual nº 37.360, de 3 de janeiro de 2022, o estado de calamidade pública em virtude da pandemia de COVID-19, no Estado do Maranhão, findou em 31 de março de 2022, circunstância que exaure o suporte fático e jurídico que fundamentava a aplicação da norma  (Disponível em <https://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/DECRETO-N%C2%B0-37.360-DE-03.01.2022-1.pdf>. Acesso em 29/8/2023).



    Assim sendo, embora a norma não tenha sido formalmente revogada, tenho por prejudicada a presente ação, eis que a aplicação da regra questionada estava atrelada a circunstância que não mais persiste, qual seja, o estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia de COVID-19.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma questionada, bem como o exaurimento de sua eficácia, como ocorre na espécie. Nesse sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º, VI E XI; E 65, VI E VIII, DA LEI COMPLEMENTAR 111/2002 DO ESTADO DO MATO GROSSO. EXTENSÃO DOS PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS E DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA ÀS PROCURADORIAS DE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS SUBMETIDOS AO PRINCÍPIO HIERÁRQUICO QUE INTEGRAM OS RESPECTIVOS PODERES EXECUTIVOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS INCISOS XI DO ARTIGO 2º E VI DO ARTIGO 65 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 111/2002 COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 590/2017. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. Os princípios institucionais e as prerrogativas funcionais do Ministério Público e da Defensoria Pública não podem ser estendidos às Procuradorias de Estado, porquanto as atribuições dos procuradores de estado – sujeitos que estão à hierarquia administrativa – não guardam pertinência com as funções conferidas aos membros daquelas outras instituições. Precedentes: ADI 217, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 13/9/2002; ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010. 2. As Procuradorias de Estado, por integrarem os respectivos Poderes Executivos, não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira, uma vez que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal. Precedente: ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010. 3. A garantia da inamovibilidade conferida pela Constituição Federal aos magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública (artigos 93, VIII; 95, II; 128, § 5º, b; e 134, parágrafo único) não pode ser estendida aos procuradores de estado. Precedentes: ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010; ADI 1246, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2019. 4. A autonomia conferida aos Estados-membros pelo artigo 25, caput, da Constituição Federal não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância obrigatória. Precedentes: ADI 3.819, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 28/3/2008; ADI 3.167, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 6/9/2007. 5. In casu, o parágrafo único do artigo 1º e o inciso VI do artigo 2º da Lei Complementar 111/2002 do Estado de Mato Grosso reproduzem normas da Constituição estadual (parágrafo único do artigo 110 e inciso VII do artigo 112) declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010, razão pela qual devem ser declarados inconstitucionais pelos mesmos fundamentos externados na ocasião do referido julgado. 6. O inciso VIII do artigo 65 da Lei Complementar 111/2002 do Estado de Mato Grosso apresenta inconstitucionalidade parcial, mercê de a submissão da relotação e da remoção de procuradores estaduais por interesse público à decisão do Colégio de Procuradores configurar forma de inamovibilidade mitigada incompatível com o princípio hierárquico. 7. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa de dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, máxime porque o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 8. In casu, a ação direta carece de objeto quanto aos incisos XI do artigo 2º e VI do artigo 65 da Lei Complementar estadual 111/2002, que sofreram alterações substanciais com o advento da Lei Complementar estadual 590/2017, razão pela qual se impõe o conhecimento, apenas, parcial. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º; do inciso VI do artigo 2º; e da expressão “ou por interesse público” constante do inciso VIII do artigo 65, todos da Lei Complementar 111/2002 do Estado de Mato Grosso. (ADI nº 5.029, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/4/2020, DJe de 30/4/2020)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. ART. 1º, § 1º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CRIAÇÃO DE NOVO PARTIDO COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM PERDA DE MANDATO ELETIVO. CONTEÚDO JURÍDICO-NORMATIVO ESSENCIALMENTE PRIMÁRIO APTO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DEBATIDO NAS ADIs 3.999 E 4.086. CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.165/2015 INSERINDO O ART. 22-A NA LEI Nº 9.096/1995. ROL TAXATIVO DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA IMPUGNADA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. 1. Suscitada a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, II, da Res.-TSE nº 22.610/2007 que prevê a criação de novo partido como justa causa para a desfiliação partidária sem perda do mandato eletivo. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, viável o controle abstrato da constitucionalidade de ato do Tribunal Superior Eleitoral de conteúdo jurídico-normativo essencialmente primário. 3. Cabível a presente ação, uma vez que (i) nas ADIs 3.999 e 4.086, o Supremo Tribunal Federal somente se pronunciou sobre a constitucionalidade formal da Res.-TSE nº 22.610/2007, rejeitada a tese de usurpação pelo Tribunal Superior Eleitoral de competência legislativa; e (ii) acolhida, por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 5.081, a possibilidade de reapreciação da constitucionalidade de dispositivo específico desta Resolução. 4. A superveniência da Lei nº 13.165/2015, inserindo o art. 22-A na Lei nº 9.096/95, ao dispor de forma taxativa e exaustiva sobre as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária, revogou tacitamente o § 1º do artigo 1º da Res.-TSE nº 22.610/2007. 5. O art. 22-A da Lei nº 9.096/1995 acrescentou como hipótese de justa causa, no inciso III do parágrafo único, a mudança de partido durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, a chamada “janela” de desfiliação. 6. Antes da introdução do art. 22-A da Lei dos Partidos Políticos, o Tribunal Superior Eleitoral havia firmado entendimento, ao exame da Consulta nº 755-35, de que o prazo para filiação ao novo partido criado, sem a perda do mandato, seria de 30 (trinta) dias contados do registro do Estatuto do partido naquela Corte Eleitoral. 7. A medida cautelar concedida no bojo da ADI 5.398 solucionou a questão de direito intertemporal, ao conferir às agremiações recém criadas, cujos prazos para migração partidária ainda estavam em curso, o direito de não se submeter ao novo regramento, resguardando suas legítimas expectativas. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, ante a perda superveniente do seu objeto, mais especificamente do interesse processual no prosseguimento do feito, em decorrência da revogação e do exaurimento da eficácia do ato normativo impugnado. (ADI nº 4.583, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 23/11/2020, DJe de 3/12/2020)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão "supervisão pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores. (ADI nº 2.501, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 04/09/2008, DJe de 19/12/2008)



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente